Tribunal: TJMT
Processo: 1044247-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044247-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA - CPF: 495.861.901-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO - CPF: 353.696.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIAN CARLOS RODRIGUES SILVA - CPF: 893.758.741-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIDES BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 655.458.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PAULO - CPF: 946.144.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIMAR CARDOSO MARQUES - CPF: 689.037.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARROS MEIRA - CPF: 007.126.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BLEY EWELSON COSTA - CPF: 544.757.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI No 14.230/2021. SUSPENSÃO DA REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ADI 7.236/DF). ADEQUAÇÃO DA INICIAL. PODER SANEADOR DO MAGISTRADO. TIPIFICAÇÃO DOS ATOS (ART. 17, §§ 10-C E 10-D, DA LIA). EXCLUSÃO DO ART. 11. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública por improbidade administrativa, reconheceu como suficiente a emenda à inicial apresentada pelo Ministério Público, delimitou a tipificação das condutas nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, julgou improcedente o pedido fundado no art. 11 e determinou o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente à luz da Lei no 14.230/2021; e (ii) saber se a decisão agravada violou o art. 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei de Improbidade Administrativa, ao admitir a emenda da inicial e proceder à delimitação da tipificação das condutas.

III. Razões de decidir

3. O novo regime prescricional da Lei no 14.230/2021 possui caráter irretroativo, conforme fixado pelo STF (Tema 1.199), de modo que a contagem do prazo tem início a partir de sua vigência, não alcançando períodos pretéritos.
4. A suspensão da expressão que reduzia pela metade o prazo prescricional (ADI 7.236/DF) restabelece, provisoriamente, o prazo integral de 08 anos, afastando a alegação de prescrição intercorrente no caso concreto.

5. O art. 17, § 10-D, da LIA exige tipificação única por fato, mas deve ser interpretado sistematicamente com o § 10-C, que atribui ao magistrado o poder-dever de delimitar juridicamente as condutas na fase de saneamento, sem alteração dos fatos.

6. A decisão agravada observou a individualização das condutas e promoveu correta adequação típica, vinculando cada fato a um único enquadramento legal, além de excluir a incidência do art. 11 da LIA por ausência de subsunção às hipóteses taxativas.

7. O julgamento parcial de improcedência quanto ao art. 11 não configura
bis in idem
, mas racionalização da demanda, com resolução de mérito e prosseguimento apenas das imputações juridicamente adequadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O regime prescricional introduzido pela Lei no 14.230/2021 não retroage, sendo inaplicável para reconhecimento de prescrição intercorrente em período anterior à sua vigência. 2. Compete ao Magistrado, no saneamento do processo de improbidade administrativa, delimitar a tipificação jurídica das condutas, assegurando a correspondência entre cada fato e um único tipo legal, sem que isso configure violação ao princípio da congruência ou
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11 e 17, §§ 10-C e 10-D; Lei no 14.230/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da repercussão geral; STF, ADI 7.236/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão cautelar, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Mauro Romão da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.
0001233-63.2015.8.11.0086, reconheceu como suficiente a emenda à inicial apresentada pelo Ministério Público, adequando o feito às exigências do artigo 17, § 10-C, da Lei n. 8.429/92; julgou improcedente o pedido de condenação por violação aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; e, determinou o regular prosseguimento da ação, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Nas razões recursais, o Agravante, inicialmente, faz uma contextualização da demanda originária, esclarecendo tratar-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em 06/04/2015, com o objetivo de apurar as seguintes condutas imputadas aos Requeridos: omissão na adoção de Procedimento Operacional Padrão (POP) na unidade prisional; extorsão de familiares de presos; facilitação de ingresso de objetos ilícitos na cadeia pública (bebidas alcoólicas, drogas e aparelhos telefônicos); e apropriação de materiais de limpeza pertencentes ao estabelecimento prisional.

Assevera que a Lei n. 14.230/2021 entrou em vigor em 25/10/2021 e, desde então, já transcorreu período superior a 4 (quatro) anos sem a prolação de sentença condenatória, circunstância que, a seu ver, evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do novo regime prescricional previsto no artigo 23 da LIA, em sua redação atual.

Relata que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, que alterou de forma substancial o regime sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, o Juízo de origem determinou que o Ministério Público emendasse a inicial, a fim de individualizar as condutas imputadas e delimitar a tipificação de cada uma delas, em conformidade com o artigo 17, § 10-D, da referida norma.

Narra que, em resposta, o Ministério Público apresentou emenda à inicial que, segundo sustenta, ao invés de reestruturar a acusação nos moldes exigidos pela legislação vigente, limitou-se a ratificar a peça inaugural, sob o argumento de que os fatos já se encontrariam descritos de forma clara, objetiva e individualizada, inclusive com a indicação do dolo de cada agente.

Aduz que, na sequência, manifestou-se nos autos, demonstrando o descumprimento do artigo 17, § 10-D, da LIA, ressaltando que a legislação exige para cada ato de improbidade, a indicação de um único tipo legal dentre aqueles previstos nos artigos 9o, 10 e 11.

Pontua que, apesar dos esclarecimentos apresentados em sua manifestação defensiva, o Juízo de origem, em 06/11/2025, proferiu a decisão interlocutória ora impugnada, na qual reconheceu como adequada a emenda ofertada pelo Ministério Público e reputou ajustado o feito às exigências do artigo 17, § 10-C, da LIA.

Aponta equívoco na decisão agravada afirmando que o Juízo de Primeiro Grau, ao sanear do feito, deixou de observar a exigência de exclusividade da tipificação prevista no artigo 17, § 10-D, da LIA, e, não obstante, julgou todas as condutas também com fundamento no artigo 11 da mesma lei, criando um verdadeiro paradoxo processual, pois, ao determinar o prosseguimento da ação, necessariamente voltará a apreciar as mesmas condutas sob outros enquadramentos típicos, contrariando o regime jurídico estabelecido pela Lei de Improbidade Administrativa.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 336381394).

O Agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350505378).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 352311867).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 0001233-63.2015.8.11.0086, reconheceu como suficiente a emenda à inicial apresentada pelo Ministério Público.

Extrai-se dos autos de origem que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Nova Mutum, ajuizou Ação Civil Pública em face de Henrique Francisco de Paula Neto, Fabian Carlos Rodrigues Silva, Maurides Benedito de Almeida, Rogerio Paulo, Aurimar Cardoso Marques, Rafael Barros Meira, Bley Ewelson Costa e Luiz Mauro Romão da Silva, ora Agravante, à época servidor público lotado na Cadeia Pública daquele Município.

Após o advento da Lei n. 14.230/2021, o Juízo de origem determinou ao Ministério Público que emendasse a petição inicial para individualizar as condutas e delimitar a tipificação de cada uma delas, em observância ao artigo 17, §10-D, da Lei de Improbidade Administrativa.

Após a manifestação do Ministério Público, o Juízo prolatou a decisão, ora agravada,
nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se dos autos que já foi proferida decisão saneadora em id. 138289091, ocasião em que foram analisadas as questões processuais pendentes e designada audiência de instrução e julgamento. Da referida decisão não houve requerimento de ajustes no prazo legal, razão pela qual as disposições nela contidas encontram-se preclusas.

Contudo, entendo que é necessário adequar a decisão saneadora nos moldes do art. 17, § 10-C da Lei de Improbidade, que diz:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

Destarte, o Ministério Público foi intimado, em despacho de id. 202071194, para emendar a inicial e indicar com precisão o elemento dolo de cada Réu, de modo a cumprir as alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21.

Em petição de id. 204614545 o Ministério Público afirma que já está presente na peça inicial todas as condutas e o dolo exigido para o prosseguimento da ação.

Pois bem.

Em consonância com os pontos controvertidos já fixados na decisão saneadora de id. 138289091, passo a acrescentar a tipificação dos atos imputados aos Réus, nos moldes do art. 17, § 10-C da LIA.

Além disso, vejo que na ação criminal de n. 0002455-66.2015.8.11.0086, foi declarada extinta a punibilidade dos acusados, ora Réus desta ação, por conta do reconhecimento da prescrição. Assim, não houve análise quanto à materialidade e autoria dos fatos, de modo que não há vinculação no objeto destes autos.

Em relação ao ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC, incumbe ao Ministério Público comprovar os seguintes pontos:

Tópico 1.1 da petição inicial (art. 9o, X, da LIA)

Réu: Henrique Francisco De Paula Neto

Materialidade do ato de improbidade administrativa consistente em omitir de ofício a adoção do Procedimento Operacional Padrão (POP) entre 2013 e 2014; a intenção deliberada (dolo) do Réu em obter vantagem econômica com essa conduta e; a própria comprovação de recebimento de vantagens advindas disso.

Tópico 1.2 da petição inicial (art. 9o, caput, da LIA)

Réus: Henrique Francisco De Paula Neto, Aurimar Cardoso Marques e Luiz Mauro Romao Da Silva.

Materialidade do ato de improbidade administrativa consistente em auferir vantagem patrimonial junto aos familiares dos presos para que estes tivessem benefícios na cadeia; a intenção deliberada (dolo) dos Réus em praticar tal conduta e obter a vantagem econômica e; a própria comprovação de recebimento de tais vantagens.

Tópico 1.3 da petição inicial (art. 9o, caput, da LIA)

Réus: Fabian Carlos Rodrigues Silva, Luiz Mauro Romao Da Silva e Maurides Benedito De Almeida.

Materialidade do ato de improbidade administrativa consistente em auferir vantagem patrimonial junto aos detentos ou terceiros, para que os Réus deste tópico permitissem o ingresso de objetos ilícitos (drogas) e celulares na cadeia pública; a intenção deliberada (dolo) dos Réus em obter vantagem econômica com essa conduta e; a própria comprovação de recebimento de tais vantagens.

Tópico 1.4 da petição inicial (art. 10, caput, da LIA)

Réus: Henrique Francisco De Paula Neto, Fabian Carlos Rodrigues Silva, Luiz Mauro Romao Da Silva, Maurides Benedito De Almeida, Rogerio Paulo, Aurimar Cardoso Marques, Rafael Barros Meira e Bley Ewelson Costa.

Materialidade do ato de improbidade administrativa consistente em desviar/apropriar-se de bens (produtos de limpeza) pertencentes à cadeia pública; a intenção deliberada (ação ou omissão dolosa) dos Réus em desviar ou apropriar-se de tais bens, de modo a causar prejuízo ao erário e; a própria comprovação do prejuízo.

Por fim, ressalto que, embora o art. 17, §10-F, da Lei no 8.429/92 estabeleça limitações quanto à alteração da tipificação do ato de improbidade, eventual enquadramento jurídico diverso ao final da instrução não acarretará nulidade. Isso porque tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal e com os princípios que regem o ordenamento jurídico, especialmente os da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento do mérito e do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “não há falar em julgamento extra petita nem em violação ao princípio da congruência na hipótese de decisão que enquadra o ato de improbidade administrativa em dispositivo diverso do indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos e o juiz define a sua qualificação jurídica” (Jurisprudência em Tese, edição no 186).

Da improcedência quanto às condutas que atentam contra os princípios da Administração Pública

O Autor pugnou pela condenação de todos os Réus com base no art. 11 da Lei de Improbidade, conforme se verifica da petição inicial e da emenda em id. 204614545. Contudo, é notório que nenhuma das condutas relatadas na inicial e tipificadas acima se amoldam aos incisos do art. 11.

É certo que, com a reforma da legislação, não é mais possível a condenação com base tão somente no caput do art. 11 da LIA. Trata-se de artigo que traz um rol taxativo das situações que preveem a condenação por violação aos princípios da Administração Pública.

[...]

Assim, apesar de moralmente reprimíveis, tais condutas, caso comprovadas, não são consideradas ímprobas com a reforma da LIA, uma vez que não se encaixam em nenhum dos incisos do art. 11 da Lei de Improbidade, devendo a ação ser julgada improcedente em relação a esse pedido.

Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por Improbidade Administrativa de condutas que atentam contra os princípios da Administração Pública, em relação a todos os Réus, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários de sucumbência, ante a ausência de má-fé (art. 23-B, § 2o, da LIA).

Da audiência de instrução e julgamento

Dessa forma, estando delimitada a tipificação, conforme exigido pela LIA, DESIGNO audiência presencial de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2026, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso). [...].“.

Irresignado com essa decisão,
Luiz Mauro Romão da Silva
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

De início, cumpre afastar a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada pelo Agravante.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, o novo regime prescricional introduzido pela Lei n. 14.230/2021 possui caráter irretroativo, de modo que os novos marcos temporais somente incidem a partir da publicação da referida norma, ocorrida em 26/10/2021. Assim, eventual análise da prescrição deve observar a disciplina vigente a partir desse marco temporal, sem retroação para alcançar períodos anteriores.

Nos termos do artigo 23, caput, da Lei n. 8.429/1992, a pretensão sancionadora prescreve em 08 (oito) anos, sendo certo que o § 4o do mesmo dispositivo estabelece as causas interruptivas da prescrição, dentre as quais se destacam o ajuizamento da ação e a publicação de decisões condenatórias em diferentes graus de jurisdição. Por sua vez, o § 5o previa, originariamente, que, interrompida a prescrição, o prazo recomeçaria a correr pela metade.

Ocorre que, em 23/09/2025, no âmbito da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, o Ministro Alexandre de Moraes, com fundamento no artigo 10, § 3o, da Lei n. 9.868/1999 e no artigo 21, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”, constante do § 5o do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

É certo que, referida decisão, embora proferida monocraticamente e submetida ao referendo do Plenário, possui eficácia imediata e efeito vinculante, impondo a suspensão da aplicabilidade do trecho normativo impugnado por todos os órgãos do Poder Judiciário.

Dessarte, com a retirada provisória da referida expressão do ordenamento jurídico, resta afastada, por ora, a redução do prazo prescricional pela metade, de modo que, interrompida a prescrição, o prazo volta a fluir integralmente pelo período de 08 (oito) anos.

Convém ressaltar que a concessão da medida cautelar foi motivada pelo risco concreto e iminente de que milhares de ações de improbidade administrativa em curso fossem fulminadas pela prescrição intercorrente, em razão da exiguidade do prazo de quatro anos, o qual se mostra incompatível com a realidade do sistema de prestação jurisdicional brasileiro, especialmente diante da complexidade inerente às demandas dessa natureza e do tempo médio necessário à sua instrução e julgamento.

Nesse contexto, considerando que a contagem do prazo prescricional, à luz do novo regime, iniciou-se em 26/10/2021, verifica-se que o lapso temporal de 08 (oito) anos ainda não se completou, inexistindo, portanto, prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Com esses fundamentos, afasto a prejudicial.

No que se refere à suposta violação ao disposto no artigo 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei n. 8.429/1992, igualmente não assiste razão ao Agravante.

O § 10-D do artigo 17 estabelece que, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Trata-se de exigência de precisão tipológica que visa conferir maior rigor técnico à imputação, evitando a cumulação genérica e indistinta de tipos legais para um mesmo fato.

Todavia, mencionado dispositivo não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser compreendido em harmonia com o § 10-C do mesmo artigo, o qual atribui ao Magistrado, após a fase de réplica, o poder-dever de proferir decisão na qual indicará, com precisão, a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, vedada a modificação do fato principal narrado na inicial.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador não concentrou exclusivamente na parte autora o ônus de delimitar a tipificação jurídica das condutas, mas conferiu também ao julgador a incumbência de ajustar e precisar o enquadramento legal dos fatos, no exercício do poder saneador do processo.

No caso concreto, verifica-se que as condutas atribuídas ao agravante foram devidamente individualizadas na petição inicial e organizadas em fatos distintos, com descrição pormenorizada da participação de cada réu. A decisão agravada, por sua vez, exerceu adequadamente esse poder-dever de saneamento ao promover a delimitação precisa da tipificação jurídica de cada uma das condutas.

Com efeito, ao reconhecer a adequação da emenda à inicial e, simultaneamente, fixar o enquadramento jurídico dos fatos remanescentes, vinculando-os aos artigos 9o e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, conforme a natureza de cada conduta, o Juízo de origem estabeleceu, para cada fato, uma única tipificação legal, em estrita observância ao comando do § 10-D.

No que concerne às imputações fundadas no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, a decisão agravada, ao constatar que nenhuma das condutas narradas se amoldava às hipóteses taxativas previstas nos incisos desse dispositivo, julgou improcedente o pedido quanto a esse ponto, com resolução de mérito, afastando, assim, eventual cumulação indevida de tipos.

O resultado do saneamento, portanto, foi a conformação da demanda aos parâmetros legais vigentes, com a eliminação de tipificação incompatível e a manutenção apenas daquelas adequadas aos fatos descritos, assegurando-se, assim, a necessária correspondência entre cada conduta e um único tipo legal.

Por conseguinte, não há qualquer violação aos §§ 10-C e 10-D do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, mas, ao contrário, sua fiel observância.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que a decisão agravada teria criado um paradoxo processual ou incorrido em
bis in idem
ao, simultaneamente, sanear o feito e julgar improcedente o pedido fundado no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

A premissa adotada pelo Recorrente é equivocada. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/2021 exige, precisamente, que o Magistrado delimite a tipificação jurídica dos fatos ainda na fase de saneamento, podendo, para tanto, excluir imputações juridicamente inadequadas.

O julgamento parcial de improcedência quanto ao artigo 11 não configura duplicidade de imputação ou de sanção, ao revés, representa a exclusão de uma tipificação incompatível com os fatos narrados, com resolução de mérito favorável aos réus nesse ponto específico, ao passo que o processo prossegue apenas em relação às imputações remanescentes, devidamente delimitadas.

Não há, portanto, qualquer duplicidade punitiva, mas sim a racionalização da demanda, em conformidade com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da segurança jurídica e da congruência.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade, nulidade ou desacerto na decisão agravada que justifique a sua reforma, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Mauro Romão da Silva
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026